Tribunal: TJSP
Processo: 1005902-61.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Afastamento.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Fornecimento de medicamento pelo Poder Público – Ausência de condições financeiras para a aquisição – Dever do Estado – O autor tem problema de circulação devido a varizes – O artigo 196 da Constituição Federal assegura a todo cidadão o

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Afastamento.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Fornecimento de medicamento pelo Poder Público – Ausência de condições financeiras para a aquisição – Dever do Estado – O autor tem problema de circulação devido a varizes – O artigo 196 da Constituição Federal assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado – Medicamento não padronizado – Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos – Inaplicabilidade – Sentença de procedência – Manutenção da sentença – Recurso do Município de Ourinhos e reexame necessário desprovidos.